Tribunal: TJSP
Processo: 1000598-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação revisional - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples do indébito - inexistência de danos morais - perícia para aferição contábil de risco - questões que não alterariam a conclusão quanto à causa de pedir - cerceamento de defesa não configurado - possibilidade de

Ementa:
Ação revisional - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples do indébito - inexistência de danos morais - perícia para aferição contábil de risco - questões que não alterariam a conclusão quanto à causa de pedir - cerceamento de defesa não configurado - possibilidade de compensação com saldo devedor da mesma operação - ação julgada parcialmente procedente - recursos parcialmente providos.